Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746383-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO DA CUNHA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PAR DO REGRAMENTO ESPECIAL PARA SERVIDORES MILITARES: ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO. I. O ora demandante/recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à contribuição previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, “indevidamente” descontados, desde março de 2020. Insurge-se contra a sentença de improcedência. II. Sustenta, em síntese, que: a) “a Lei Federal no 13.954/2019 exorbitou os limites de fixação ao introduzir no Decreto Federal de no 667/1969 o artigo 24-C, determinando que alíquota de contribuição dos militares do Distrito Federal será igual à alíquota aplicada as Forças Armadas”; b) “é ilegal a majoração da alíquota dos militares dos Estados e do Distrito Federal, sem que haja alteração por meio de lei específica”; c) os descontos previdenciários realizados à razão de 9,5% e 10,5% são inconstitucionais. III. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento do processo “até o julgamento definitivo do Tema no 1177 do Supremo Tribunal Federal”, pois inaplicável ao presente caso. IV. No que concerne ao mérito, inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (Constituição Federal, artigos 42, § 1o e 142, § 3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 77, de 2014). V. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso). VI. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. VII. Nesse passo, não há qualquer remissão ao alegado dispositivo constitucional que possa abarcar a limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (Constituição Federal, artigo 40, § 18). Logo, não há de se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois, consoante entendimento jurisprudencial, o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou a aplicação de analogia (ausência de omissão legislativa). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1117411, DJE: 24/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1053139, DJE: 13/10/2017. VIII. De outro giro, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. IX. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019). X. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: (...) Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022). XI. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1.177, em relação aos militares do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1440194, DJE: 12/8/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022. XII. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS, A PAR DA NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA1.177DO STF AO CASO CONCRETO). INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada ora revista, no que refere à fundamentação da rejeição da preliminar de sobrestamento do curso processual. II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto (itens III e VIII a V da ementa ora revista). III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42 e § 2o da Constituição Federal, a par da alegação de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 49467073. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal